Tribunal: TJDFT
Processo: 0747154-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747154-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: RAQUEL PADILHA AFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial (0701860-31.2025.8.07.0007) movida em desfavor de RAQUEL PADILHA AFONSO, que indeferiu a penhora salarial de 10% dos rendimentos líquidos da agravada ao fundamento da impenhorabilidade da verba. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a renda mensal da agravada (R$ 16.000,00) é bastante superior ao total do débito (R$ 2.717,98), e capaz de encerrar a contenda com um rápido bloqueio salarial. Destaca a mitigação da impenhorabilidade salarial no STJ, a necessidade de uniformização da jurisprudência e que apenas a medida excepcional da penhora salarial adimpliria o débito. Requer, em antecipação de tutela, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravada e, no mérito, a sua confirmação. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se presentes tais requisitos. A agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial da executada. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA MENSAL. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. POSSIBILIDADE PARA DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ART. 2o, § 2o, DA LEI No 8.036/1990. VIOLAÇÃO CONFIGURADA EM PARTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, CPC), inclusive para satisfação de dívida não alimentar, desde que o montante constrito não comprometa a dignidade e o mínimo existencial do devedor e de seu núcleo familiar, em prestígio ao princípio da efetividade da execução. O acórdão recorrido, ao rejeitar in limine tal possibilidade com base exclusivamente nas exceções textuais do art. 833, § 2o, do CPC, divergiu do entendimento desta Corte Superior. 2. A natureza jurídica dos valores depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é tratada por legislação específica (Lei no 8.036/1990, art. 2 o, § 2o), que declara sua impenhorabilidade absoluta, ressalvadas as estritas hipóteses previstas em lei especial ou pacificadas pela jurisprudência, notadamente para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica no caso de execução de título extrajudicial de natureza comum. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 2173434/DF (2024/0369523-0) – 3a TURMA – Relator: Ministro Moura Ribeiro – 18 de novembro de 2025) grifos nossos Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, a agravante propôs execução de título extrajudicial visando o pagamento de uma cédula de crédito bancário no valor atualizado de R$ 2.717,98, até 29/09/2025 (ID 251714675 na origem). Desde então, a agravante, de forma infrutífera, busca judicialmente a satisfação de seus créditos. Diante disso, requereu a penhora de 10% da remuneração da agravada, com base na informação de que é servidora da PMDF. O soldo da agravada em julho de 2025 foi de R$ 16.036,44 brutos, e de R$ 13.064,96 líquidos (ID 251714674 na origem). Nesse contexto, e considerando que a dívida total alcança a quantia de R$ 2.717,98, atualizada até julho de 2025, torna-se possível a penhora de até 10% da remuneração da agravada, para o pagamento da dívida exequenda, pois isso representará a constrição de valor suficiente para quitação da dívida no brevíssimo prazo de três meses. Com efeito, à míngua de prova de despesa extraordinária, ou de superendividamento, faz-se cabível a constrição de parte do salário da executada, para o pagamento de dívida, a fim de se atender a efetividade processual. Nessa linha de argumentação, esta egrégia Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da probabilidade do pedido, DEFIRO a antecipação de tutela para autorizar a penhora de 10% da remuneração da agravada, até o limite do débito atualizado, devendo o Juízo originário desarquivar ou autos e adotar as providências cabíveis para o pronto estabelecimento da medida. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para o pronto cumprimento da penhora deferida. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator